Tribunal: TJSP
Processo: 1500061-55.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Paola Christina Calabró Lorena de Oliveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
Apelação. Ação de ressarcimento por danos materiais. Acidente de trânsito envolvendo veículo oficial pertencente ao Estado de São Paulo. Improcedência na origem. Pretensão de reforma afastada. Colisão ocorrida em contexto de perseguição policial. Viatura que apresentava sinais sonoros e luminosos acionados. Condutor que observou as cautelas pertinentes quando da travessia do cruzamento. Ausência

Ementa:
Apelação. Ação de ressarcimento por danos materiais. Acidente de trânsito envolvendo veículo oficial pertencente ao Estado de São Paulo. Improcedência na origem. Pretensão de reforma afastada. Colisão ocorrida em contexto de perseguição policial. Viatura que apresentava sinais sonoros e luminosos acionados. Condutor que observou as cautelas pertinentes quando da travessia do cruzamento. Ausência de dolo ou culpa do agente que afasta o dever de indenizar. Risco inerente à atividade policial não pode ser transferido ao servidor público, notadamente quando há estrida observância da lei. Inteligência do disposto nos artigos 29, inciso VII e 44 do CTB. Sentença mantida. Recurso não provido.